Tribunal: STF
Processo: ARE 1579147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. TEMAS 351 E 983 DA REPERCUSSÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO REGULAMENTADA PELO ÓRGÃO RESPECTIVO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SERVIDOR QUE SE APOSENTOU APÓS A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO DA GRATIFICAÇÃO. PREVISÃO DE LIMITAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA A 50 (CINQUENTA) PONTOS - LEI 11.784/2008. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DA OPÇÃO EXIGIDA NA LEI 13.324/2016. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO LEGAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO DA GRATIFICAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS PONTOS RECEBIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OPÇÃO FORMAL NOS TERMOS DA LEI Nº 13.324/2016. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Apelação interposta por servidor público federal aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da média dos pontos da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE aos proventos de aposentadoria. 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor aposentado tem direito à incorporação da média de pontos da GDPGPE aos seus proventos, com base no tempo de percepção da gratificação em atividade e na incidência de contribuição previdenciária e se a ausência de opção formal prevista na Lei nº 13.324/2016 impede a aplicação da regra da média. 
3. A GDPGPE possui natureza variável, condicionada ao desempenho individual e institucional do servidor, conforme previsto na Lei nº 11.357/2006, com alterações da Lei nº 11.784/2008. Após a homologação do primeiro ciclo de avaliações, a gratificação adquire natureza pro labore faciendo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 351 de Repercussão Geral, fixou entendimento de que, após a implementação das avaliações, a gratificação pode ser diferenciada entre servidores ativos e inativos. 
4. No caso concreto, o autor se aposentou após a realização e homologação do primeiro ciclo de avaliações no órgão de lotação, afastando a natureza genérica da GDPGPE à época da aposentadoria. A legislação de regência (Lei nº 11.784/2008, art. 7º-A, § 4º) prevê expressamente que, para servidores aposentados após a EC nº 41/2003 e com fundamento na EC nº 47/2005, a incorporação da GDPGPE aos proventos limita-se a 50 pontos, estando correta a sentença recorrida. 
5. A tese de que a gratificação, por integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, deveria ser incorporada integralmente aos proventos não é acolhida, uma vez que o servidor se aposentou sob regime previdenciário que impõe esse limite (AC 1013711-45.2018.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 19/05/2023). 
6. A Lei nº 13.324/2016 instituiu hipótese de incorporação progressiva da média da GDPGPE mediante opção formal do servidor até 31/10/2018. A ausência de comprovação da referida opção inviabiliza a aplicação do regime mais benéfico. 
7. Apelação desprovida.” (Doc. 19, p. 12-13, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Francisco das Chagas Souza Rego apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 8º, da Constituição da República e 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta que, no caso concreto, foi submetido à  avaliação de desempenho, antes de sua aposentadoria. Argumenta que a Administração não teria demonstrado a correlação entre o resultado da avaliação institucional e o pagamento dessa fração da gratificação, sendo essa atribuída, indistintamente, no mesmo valor a praticamente todos os servidores, independentemente da pontuação individual. Discorre que a Administração “não conseguiu provar que a Gratificação passou a ter caráter pro labore faciendo, mesmo após as avaliações realizadas, vez que não negou o fato de que todos os servidores ativos estão a receber a PARCELA INSTITUCIONAL em sua totalidade” (Doc. 21, p. 20). Entende que lhe é devida “a extensão da parcela institucional recebida por todos sem qualquer distinção” (Doc. 21, p. 21). Pondera que “o acórdão recorrido está petrificado no entendimento superado da GDATA – Súmula Vinculante n. 20, do STF” (Doc. 21, p. 22). Afirma que, embora “tenha realizado as avaliações e tenha recebido a gratificação de desempenho por mais de sessenta meses, ao se aposentar somente recebia o valor apenas de 50 pontos” (Doc. 21, p. 23).  Enfatiza que “a União deixou de cumprir a legislação que instituiu o GDPGPE (Lei nº 11.784/2008) e a Lei nº 10.887/2004 e, agora, quer fazer com que seus servidores inativos, que à época já faziam jus a este direito, renunciem seus benefícios” (Doc. 21, p. 24). Frisa que “um dos requisitos a serem cumpridos é que o servidor deve ter percebido gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão, que é o caso do requerente” (Doc. 21, p. 25). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “conceder a parcela institucional – fração maior da GDPGPE que é paga de forma invariável a todos os servidores ativos e seja determinado o pagamento das prestações vencidas, ou seja, a diferença de pontos dos últimos 60 meses, em razão da gratificação ter servido de base para contribuição previdenciária e não ter sido considerada no momento da aposentadoria” (Doc. 21, p. 26-27).  
A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que incidiria o óbice das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24). Inconformado,  Francisco das Chagas Souza Rego interpôs o presente agravo (Doc. 26).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 631.389, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 351 da Repercussão Geral, entendeu que a extensão aos servidores inativos da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, em 80 (oitenta) pontos de seu valor máximo, sofreria limitação quando do implemento do sistema de avaliação dos servidores ativos, em acórdão que possui a seguinte ementa: 

“GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação – 80 – no tocante a inativos e pensionistas.” (DJe de 03/06/2014, destaquei)

Saliente-se que esta Corte, ao apreciar a controvérsia relativa à extensão de Gratificações de Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal, com naturezas jurídicas análogas à presente, firmou entendimento no sentido de que, no período em que tais vantagens não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal do servidor ativo, elas são dotadas de caráter genérico e, por essa razão, extensíveis aos servidores inativos. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 983 da Repercussão Geral, ratificou-se esse entendimento, in litteris:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 
4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (DJe de 06/03/2018, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem assentou que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE foi devidamente regulamentada pelo órgão respectivo, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, conforme consta das peças, o Ministério do Esporte – órgão de lotação do autor – regulamentou o processo avaliativo no âmbito do órgão. A homologação do primeiro ciclo de avaliações (30/04/2011) ocorreu antes da aposentadoria do autor, que se deu em 2013, o que afasta a alegada natureza genérica da GDPGPE a esse tempo. 
Nos termos do art. 7º-A, § 4º, da Lei nº 11.784/2008, a incorporação da GDPGPE aos proventos dos servidores aposentados após 19 de fevereiro de 2004, e amparados no art. 3º da EC nº 47/2005, como é o caso dos autos, limita-se a 50 pontos do valor máximo da gratificação.
A tentativa de aplicar, de forma automática, a regra da média aritmética das maiores contribuições prevista na Lei nº 10.887/2004, esbarra na inexistência de previsão legal específica para tal equiparação.
(...)
O apelante argumenta que a GDPGPE integrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias enquanto ele estava na ativa e que, portanto, deveria ser considerada para fins de aposentadoria. Defende, também, que a Lei nº 10.887/2004, que prevê o cálculo da aposentadoria com base na média aritmética das maiores remunerações, aplicável também às gratificações recebidas, deveria ser observada no caso.
Ocorre que não há amparo legal para o acolhimento das alegações do autor. A inclusão da gratificação na base de cálculo para fins de contribuição previdenciária não implica sua incorporação integral na aposentadoria de forma automática. A legislação aplicável à GDPGPE – Lei nº 11.784/2008 – dispõe expressamente sobre as regras de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, sendo que o servidor se aposentou com fundamento nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, devendo, portanto, respeitar o limite de 50 pontos, conforme previsto na legislação específica.
(...)
Ademais, a Lei nº 13.324/2016 criou hipótese de incorporação progressiva da média dos pontos da gratificação de desempenho aos proventos, assegurando a integralidade a partir de 1º de janeiro de 2019, desde que formalizada opção irretratável pelo servidor, nos termos dos arts. 87 a 89 do diploma legal. A Administração Pública, a toda evidência, só pode conceder o direito às médias previstas no art. 88 se houver opção do servidor, pois trata de liberalidade do servidor, que poderá exercer a opção até 31 de outubro de 2018. 
No entanto, não consta dos autos qualquer indício de que o autor tenha realizado a opção formal, tampouco de que tenha recorrido administrativamente com tal objetivo, como exige a legislação.” (Doc. 19, p. 7-10, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 11.784/2008 e 13.324/2016) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente